Tribunal: TJDFT
Processo: 0028592-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028592-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: WALDSON JOSE PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 22577725, Espólio de Joviano Mansano Martins Filho representado por seu procurador Mário Campos de Oliveira Júnior - OAB/PR 15.789, rememora tratar-se o feito de cumprimento de sentença movido em face do Banco do Brasil, fundado no título judicial proveniente da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9/DF. Afirma que quatro dos cinco exequentes, José Miguel dos Santos, Luiz Santos do Carmo, Alzira Ramos Jubé Pereira e o ora requerente, aderiram ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 1o de março de 2018, firmado entre a FEBRABAN e as Instituições Financeiras, por meio da plataforma digital “www.pagamentodapoupanca.com.br”, tendo o feito prosseguido tão somente em relação a Waldson José Pereira, que teve sua habilitação negada, haja vista o reconhecimento da prescrição. Assevera que, nos termos da decisão de ID 14836103, foi autorizado o levantamento dos valores depositados em conta judicial, concernentes ao Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, por este procurador e, em que pese seu trânsito em julgado, pende de cumprimento a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A, para fins de transferência do depósito identificado ao ID 14761944 para sua conta corrente. Desse modo, reiterando os termos da petição aviada em 06/03/2020, ao ID 14761943, requer seja determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que o valor de R$ 4.664,39 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), depositado na conta judicial de no 1200114560324, aberta junto ao Banco do Brasil S/A – Ag 4200-5, seja liberado por transferência eletrônica, conforme previsão no artigo 906, § único, do Código de Processo Civil, tendo por beneficiário este procurador Mário Campos de Oliveira Júnior – CPF/MF no 167.945.751-91. Consoante acertadamente asseverado pelo requerente, essa Relatoria, em 10 de março de 2020, proferiu ao ID 14836103, decisão na qual, deveras, restou autorizado o levantamento dos valores depositados em conta judicial, concernentes ao Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, pelo seu procurador Mário Campos de Oliveira Júnior. Confira-se, por oportuno, inteiro teor do referido decisum: Vistos etc. Na petição de ID 14761943, reiterando informações constantes da petição de ID 13641012, JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, LUIZ SANTOS DO CARMO, ALZIRA RAMOS JUBÉ PEREIRA E ESPÓLIO DE JOVIANO MANSANO MARTINS FILHO comunicam que aderiram ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 1o de março de 2018, firmado entre a FEBRABAN e as Instituições Financeiras, por meio da plataforma digital “www.pagamentodapoupanca.com.br”, requerendo, pois, a homologação do ajuste, bem como que os valores depositados em conta judicial, concernentes ao Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, sejam transferidos para conta corrente de Mário Campos de Oliveira Júnior. Informam, ainda, que o feito deverá prosseguir em relação a WALDSON JOSÉ PEREIRA, porquanto sua habilitação foi negada, haja vista o reconhecimento da prescrição (ID 13641019 e 13641020). É o breve relato. DECIDO. Ora, considerando que as partes são capazes e que o peticionante possui poderes para transigir, receber e dar quitação (IDs 13640746), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, em relação a JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, LUIZ SANTOS DO CARMO, ALZIRA RAMOS JUBÉ PEREIRA E ESPÓLIO DE JOVIANO MANSANO MARTINS FILHO. Por oportuno, autorizo o levantamento dos valores depositados em conta judicial, concernentes ao Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, por Mário Campos de Oliveira Júnior (OAB/PR 15.789 – ID 13640746 - Pág. 5). Registre-se, por fim, que o feito deverá prosseguir em relação a WALDSON JOSÉ PEREIRA. No entanto, por tratar-se de ação de conhecimento em que se discutem as diferenças de correção monetária devidas em razão do Plano Verão e, ainda, tendo em vista a decisão da lavra do Ministro Dias Toffoli, no bojo do Recurso Extraordinário no 626.307/RG (Tema 264), que determinou a suspensão de todos os processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o país, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia, com exceção daqueles em fase instrutória, de execução definitiva ou que tenham sido objeto de transação, determino o sobrestamento do feito até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. (ID 14836103) Logo, defiro o pedido formulado pelo Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, nos termos em que requerido, para determinar ao Gerente do Banco do Brasil, ou a quem suas vezes fizer, que proceda a transferência da quantia depositada em juízo, a seu favor, para a “Conta Corrente no 17.613-3, Agência 0349-2, do BANCO DO BRASIL, em nome de Mário Campos de Oliveira Júnior, CPF/MF no 167.945.751-91, OAB/PR 15.789”, conforme instrumento particular de procuração (ID 13640746 – p. 5), no qual os herdeiros do falecido Divina Aparecida da Costa, Gleiciane Martins da Costa e Elenilton Martins da Costa, lhe conferem poderes especiais dentre os quais “receber, dar quitação, formular acordos, propor, se necessário, ação de exibição de documento, bem como poderes específicos para ingressar em juízo com ação cabível objetivando receber os expurgos inflacionários que representam o valor da diferença entre o índice da correção monetária aplicada e a variação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), nas contas de caderneta de poupança iniciadas ou renovadas nos meses de junho de 1987, janeiro de 1989, maio de 1990, junho de 1990 e fevereiro de 1991, acrescidos de juros remuneratórios e moratórios”. Após, retornem os autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Egrégia Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora